Tribunal: STF
Processo: HC 219819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.9.2022 por Marcio Rédnei da Silva Adão, advogado, em benefício de Rodrigo da Motta Ferreira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.8.2022, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 767.353. O impetrante aponta como objeto da presente ação “sanar flagrante ilegalidade por parte da Autoridade Coatora, que, equivocadamente, deixou de reconhecer o crime previsto no Art. 28 da lei de drogas, além da quebra de cadeia de custódia no tocante ao áudio ilegal acostado aos autos e do patente flagrante preparado”.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.6.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 33 do Código Penal) (e-doc. 2, fls. 58-59). Em 17.6.2022, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 2, fls. 150-152 e 160-162).



    Em 28.6.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Promotora de Justiça que esta subscreve, em razão da prática dos fatos a seguir narrados, vem oferecer DENÚNCIA em face de: RODRIGO DA MOTTA FERREIRA, nascido em 10/09/1988, filho de Jorge da Motta Ferreira e Ana Luiza Silva, RG 208914945, residente na Avenida Mananciais, 1430, Ap. 306, Bloco 01, Taquara, Rio de Janeiro/RJ. 



    No dia 15 de junho de 2022, por volta das 10h, no interior do Terminal Rodoviário Novo Rio, localizado na Avenida Francisco Bicalho, 01, Santo Cristo, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 145g de Cannabis sativa L. (maconha), distribuídos em 5 recipientes plásticos, 19,50g de Cannabis sativa L. (haxixe), distribuídos em 5 recipientes plásticos, e 3 comprimidos de MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina, ecstasy), em 1 recipiente plástico.



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, de forma livre e consciente, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, para determiná-los a omitir ato de ofício, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 para que não fosse determinada sua prisão em flagrante. 



    Na ocasião, policiais militares realizavam operação para repressão de tráfico de drogas no Terminal Rodoviário Novo Rio quando abordaram o denunciado e encontraram, na posse dele, no interior de uma bolsa, todo o material entorpecente acima descrito.



    Diante da situação flagrancial, o denunciado ofereceu R$ 5.000,00 aos policiais militares para que não fosse preso, dizendo que “um primo” ou “os caras” poderiam levar o dinheiro, ou que poderia transferir o valor. Após a voz de prisão, o denunciado novamente reforçou o oferecimento da vantagem indevida, momento em que os policiais gravaram, em áudio, o ocorrido. 



    Em razão do flagrante, o denunciado foi conduzido à unidade policial.



    Assim agindo, o denunciado praticou o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 333, caput, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal. 



    Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO que seja o denunciado notificado, na forma do artigo 55 da Lei 11.343/06, para oferecer Defesa Prévia, protestando, desde já pelo recebimento da presente denúncia e esperando, ao final, a condenação” (e-doc. 2, fls. 163-168 e e-doc. 3, fls. 1-6). 



    Em 26.8.2022, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20.10.2022 (e-doc. 2, fl. 158).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0045175-46.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A liminar requerida foi indeferida pelo Relator, Desembargador José Acir Lessa Giordani, e a ordem foi denegada, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal (e-docs. 5 e 6). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, sustentando que houve flagrante preparado, quebra da cadeia de custódia e inocorrência de crime de corrupção ativa. Aduz, ainda, o impetrante ausência de requisitos e fundamentos autorizadores, além de desnecessidade da prisão preventiva. Pretende, assim, o relaxamento/revogação da prisão. Subsidiariamente pugna pela imposição de medidas mais brandas, bem como pela desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado. Materialidade comprovada. Autoria indiciada. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Pressupostos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal evidenciados de forma clara. Prisão em flagrante do paciente na posse de bolsa contendo 05 recipientes plásticos com maconha (145g); 05 recipientes plásticos com haxixe (19,50g) e 01 recipiente plástico com 03 comprimidos de ‘ecstasy’ nos termos do laudo de exame de entorpecente e do auto de apreensão. Diante da situação flagrancial, segundo os agentes, o custodiado ofereceu a quantia de R$5.000,00 para que não o prendessem. Quantidade e variedade de drogas apreendidas que se mostram relevantes. Decisão monocrática que evidencia os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a necessidade de sua manutenção. A alegação de ser o Paciente primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não impede que permaneça ele custodiado. Medidas cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP insuficientes ao caso em análise. Inexistência de constrangimento ilegal. DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 767.353/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.8.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e determinou fossem requisitadas informações (e-doc. 4, fls. 1-3).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus, alegando “EXCESSO DE CAPITULAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, LEI 11.343/06, PELA FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUANTO AO TRÁFICO” (e-doc. 1, fl. 15).



    Sustenta que a desclassificação pretendida “não demanda o revolvimento de matéria fático-probatório” e o “caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos constante no auto de prisão em flagrante, onde resta claro a pequena quantidade de drogas de posse do Paciente para seu consumo durante o feriado de prolongado em Três Rios de 16/06/2022 à 20/06/2022” (sic, e-doc. 1, fl. 15).



    Ressalta que o “Paciente em nenhum momento foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros” (e-doc. 1, fls. 15-16).



    Assevera que, “sopesados os elementos probatórios, tem-se que não está devidamente demonstrada à finalidade de venda” e, “desse modo, deve-se reconhecer que a capitulação, qual seja, a do art. 33 da Lei nº 11.343/06, mostra-se equivocada, tudo indicando que o Paciente possuía drogas para seu uso, sendo de rigor a desclassificação da imputação para o tipo do art. 28, da Lei de drogas (sic, e-doc. 1, fl. 17). 



    Argumenta que o flagrante mencionado nas instâncias antecedentes teria sido preparado, “pois os Policiais induziram o Paciente forjando uma suposta corrupção ativa, sendo necessário assim, o relaxamento da prisão” (e-doc. 1, fl. 24).



    Assinala ter havido quebra da cadeia de custódia e suscita a consequente nulidade do áudio “no qual se baseia a prisão pelo suposto crime de corrupção ativa (...) pois, não se sabe de [que] forma foi gravado, se foi por gravador, por celular e etc; e de alguma forma fora transferido para um pen drive e entregue na delegacia. Sendo assim, não é possível controlar a integridade e confiabilidade do áudio, na medida em que as regras relativas à cadeia de custódia deste vestígio não foram observadas” (e-doc. 1, fls. 23-24).



    Enfatiza a “[a]usência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que não ficara demonstrado, com fatos concretos constante do processo, a necessidade da custódia cautelar, não sendo os comentários quanto ao mérito suficientes para justificar o ergástulo cautelar” (sic, e-doc. 1, fls. 36-37).



    Realça o preenchimento pelo paciente “dos requisitos necessários para responder o processo na qualidade de réu solto, tendo em vista que se trata de paciente trabalhador, primário, com residência fixa, e que, sobretudo, não se furtará, quando convocado, ao chamamento judicial” (e-doc. 1, fl. 36). 



    Pede, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, se não for deferida a liberdade provisória ao paciente (e-doc. 1, fl. 47).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “O impetrante espera, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá liminarmente as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne essa COLENDA TURMA, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, a fim de que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento deste remédio heroico, desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, e, relaxando a prisão em razão da flagrante ilegalidade da prova acostada aos autos, ou seja, do Pen drive que quebrou a cadeia de custódia que não se sabe a origem, desentranhando dos autos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar do Habeas Corpus n. 767.353/RJ. 



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    7. A apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, requisitando informações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e-docs. 4 e 5).



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Ressalte-se que idêntica questão apresentada pela defesa do paciente foi analisada e denegada em decisão transitada em julgado em 9.8.2022, no Habeas Corpus n. 217.313, de minha relatoria, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Incabível a pretensão de reexame de pedido anterior já julgado, sem que tenha havido modificação relevante na situação jurídica do paciente, em favor de quem foi também reiterado outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de indeferimento da liminar naquele Tribunal Superior serviu de causa para mais esta impetração. 



    É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de conhecimento de impetração que se limita a reiterar pretensão já examinada e denegada em habeas corpus anterior. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA E DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 159.950-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.002-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora